Tribunal: TJSP
Processo: 4013773-42.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Processual. Arrendamento mercantil. Execução por título extrajudicial. Extinção do processo sem julgamento de mérito decretada em virtude da inércia do exequente em promover os atos necessários voltados ao prosseguimento do feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Hipótese entretanto em que se amolda a extinção ao inciso III do mesmo art. 485, sem que tenha contudo sido observada a

Ementa:

Processual. Arrendamento mercantil. Execução por título extrajudicial. Extinção do processo sem julgamento de mérito decretada em virtude da inércia do exequente em promover os atos necessários voltados ao prosseguimento do feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Hipótese entretanto em que se amolda a extinção ao inciso III do mesmo art. 485, sem que tenha contudo sido observada a intimação pessoal do § 1o desse dispositivo legal. Error in procedendo caracterizado. Nulidade. Apelação do exequente provida, com cassação da r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4013773-42.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados G & OTTO & M NEGOCIOS E
EPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CARLOS DE MAURD JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4013773-42.2013.8.26.0114 – Campinas – Voto no 17.815
2
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelados: G & Otto & M Negócios e Emp. Imob. Ltda. e Carlos de Maurd Jr.
Apelação no 4013773-42.2013..8.26.0114 7a Vara Cível de Campinas
Voto no 17.815
Processual. Arrendamento mercantil. Execução por
título
extrajudicial.
Extinção
do
processo
sem
julgamento de mérito decretada em virtude da inércia
do exequente em promover os atos necessários voltados
ao prosseguimento do feito, com fundamento no art. 485,
IV, do CPC. Hipótese entretanto em que se amolda a
extinção ao inciso III do mesmo art. 485, sem que tenha
contudo sido observada a intimação pessoal do § 1o desse
dispositivo legal. Error in procedendo caracterizado.
Nulidade. Apelação do exequente provida, com cassação
da r. sentença.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 122/123 julgou extinto, com alusão ao
art. 485, IV, do CPC, processo relativo a execução por quantia certa fundada em
título extrajudicial (contrato de arrendamento mercantil), considerando o MM. Juiz,
para tanto, ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do
processo, dada a inércia do exequente na promoção dos atos necessários ao regular
andamento do feito, com vistas à citação dos executados.
Apela o exequente (fls. 134/143), argumentando basicamente
que a extinção do processo em razão do não cumprimento de determinação judicial
estaria condicionada à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, por se
tratar de hipótese de abandono, providência omitida no caso dos autos. Bate-se em
conclusão pela anulação da r. sentença, com o regular seguimento do feito.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4013773-42.2013.8.26.0114 – Campinas – Voto no 17.815
3
sem apresentação de contrarrazões pelos executados, não localizados para citação.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Embora tenha sido o exequente efetivamente desidioso em
específico quanto ao prosseguimento do feito, afigura-se equivocada, com a devida
vênia, a adoção do inciso IV do art. 485 do CPC como fundamento para o
trancamento do feito.
Não que a falta de citação não implique ausência de requisito
para o regular andamento do processo, mas o certo é que, ficando ela inviabilizada
pela omissão por parte do autor de atos a seu cargo, condicionantes da sequência do
processo, a hipótese encontra enquadramento mais adequado na figura específica do
inciso III do mesmo art. 485.
Ocorre que, no tocante a ela, a r. sentença não observou a
necessidade, ditada por lei, de prévia intimação pessoal da própria parte em caso de
trancamento processual por inércia dessa, para que seja conferida oportunidade de
regularização do andamento (art. 485, § 1o, do CPC).
E esse também tem sido o entendimento reiteradamente
adotado por esta C. 29a Câmara de Direito Privado:
“Ação de cobrança. Prestação de serviços médico-
hospitalares. Extinção por falta de pressuposto processual de existência.
Ausência de citação. Artigo 267, IV, do Código de Processo Civil.
Impossibilidade. Dificuldade de localizar o endereço da ré que não pode
ser imputada à autora, que diligenciou nesse sentido. Hipótese que se
amoldaria ao abandono processual, previsto no inciso III do mesmo
dispositivo legal. Intimação pessoal da autora. Ausência. Extinção por
inércia que depende de prévia intimação pessoal (CPC, art. 267, § 1o).
Sentença
anulada.
Recurso
provido”
(Apelação
no
0095640-85.2004.8.26.0100, Rel. Hamid Bdine, j. 3/12/2014). No
mesmo sentido: Apelação no 4000366-90.2013.8.26.0009, Rel. Des.
Pereira Calças, j. 17/12/2014; Apelação no 0002242-59.2010.8.26.0292,
Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 26/11/2014; Apelação no
0000423-94.2013.8.26.0586, Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 22/10/2014;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4013773-42.2013.8.26.0114 – Campinas – Voto no 17.815
4
Apelação no 0064714-80.2011.8.26.0002, Rel. Des. Silvia Rocha, j.
22/10/2014.
Ausente a providência prevista no mencionado dispositivo,
tem-se por caracterizado o error in procedendo, a viciar o decreto extintivo, que por
isso vai aqui cassado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator